Tribunal: TJES
Processo: 0022326-82.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022326-82.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSON SAIB BAHIA DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022326-82.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALESSON SAIB BAHIA DA SILVA, KAIO DE PADUA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06
, DO CÓDIGO PENAL
–
ABSOLVIÇÃO
- I
MPOSSIBILIDADE
–

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DA LEI ANTIDROGAS
-
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA NOVA LEI DE TÓXICOS
EM SEU PATAMAR MÁXIMO
EM RELAÇÃO AO RÉU KAIO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas, a incursão dos réus no tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, é medida que se impõe. 2. No caso focado, a natureza e a quantidade de entorpecentes são suficientes para elevar a pena-base imposta aos réus. 3. Descabida a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo, quando demonstrado que o réu se dedica às atividades criminosas, e dado a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022326-82.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALESSON SAIB BAHIA DA SILVA, KAIO DE PADUA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALESSON SAIB BAHIA DA SILVA e KAIO DE PÁDUA DOS SANTOS
,
por irresignados com a r. sentença que os condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo imposta ao réu Alesson a reprimenda de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e, ao réu Kaio, a pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que os denunciados e o adolescente G C R, alcunha "ACEROLA", à época dos fatos com 17 (dezessete) anos de idade, associaram-se no ano de 2020 para atuar reiteradamente no tráfico de drogas, sendo que no dia 17 de dezembro de 2020, por volta das 20h40min., se encontravam juntos nas proximidades de uma Lanchonete situada na Rua Brigida Nader, bairro Ilha do Príncipe, Vitória/ES, e Kaio tinha em sua posse 17 (dezessete) pedras de crack, Alesson tinha em sua posse 08 (oito) buchas da substância ilícita conhecida por maconha, e Gabriel, uma lata contendo 37 (trinta e sete) papelotes de cocaína quando foram flagrados em sua ação por Policiais Militares.

Em suas razões de recurso, a defesa dos apelantes requer a absolvição. Pede ainda, a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal. Ao final, pretende a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06 em relação ao réu Kaio.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 32.

Da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento do policial militar Alexandre Pedra Pereira e Gelson Liberato Junior confirmaram os fatos narrados na exordial acusatória.

Ainda ressaltaram a plena convicção de que os acusados no momento dos fatos praticavam a traficância uma vez que o local onde foi feita a abordagem é conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que os acusados restaram incursos no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Destaco ainda, que os milicianos confirmaram que juntamente com os acusados, em atitude de traficância, se encontrava o menor G. C. R., sendo certa a incursão dos acusados na causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância
(...)
. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença levou em consideração a quantidade e natureza dos entorpecentes (artigo 42, da Lei Antidrogas), para valorar a pena-base dos réus, fazendo com que a reprimenda base se afastasse um pouco do mínimo legal.

Ademais, em relação aos réus pesam os vetores negativos da culpabilidade e as consequências do delito, não havendo, assim, ilegalidade ou abuso no
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
.

Por fim, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06 em relação ao réu Kaio.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, com bem destacado pelo probo magistrado,
“tendo em vista que Kaio possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes (fundamentação no corpo da sentença), aliado a variedade, nocividade e quantidade de drogas ilícitas apreendidas, impedem-me de beneficiá-lo com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de Tóxicos e Entorpecentes”
.

Neste sentido:

4. No caso, a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias ordinárias reconheceram expressamente que o paciente se dedica a atividade criminosa, tendo em vista não apenas a variedade e a quantidade de droga apreendida, mas, também, as circunstâncias do caso concreto, notadamente o afirmado no sentido de que conforme os firmes relatos dos policiais militares, já era de conhecimento que o acusado praticava o comércio ilícitos de drogas. (STJ; AgRg-HC 850.190; Proc. 2023/0309549-1; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/09/2023; DJE 18/09/2023).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.